Tribunal: TJDFT
Processo: 0743046-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743046-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA SORIA DE SOUZA LIMA AGRAVADO: TOMAZ RIBEIRO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRISCILA SORIA DE SOUZA LIMA contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0709767-62.2018.8.07.0020, movido por TOMAZ RIBEIRO DE LIMA. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id's. 170754355 e documentos seguintes), entendendo que o valor da dívida atualizado até setembro de 2023 consiste em R$ 66.827,32. Ademais, condenou a autora em honorários advocatícios em 10% sobre o excesso na execução, correspondente à diferença entre R$ 133.033,56 (valor do débito informado pela exequente - Id. 150878810) e R$ 66.827,32 (débito atualizado pela Contadoria Judicial - Id. 170754368), nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. (ID 170981005): “A executada protocolou petição de Id. 169526330, alegando excesso de execução dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Os autos foram enviados à Contadoria Judicial para novo cálculo do valor real da dívida, com as delimitações, conforme decisão de Id. 170601385; sendo que Contadoria apresentou memória de cálculos, consoante determinado por este juízo (Id's. 170754355 e documentos seguintes). É o breve relatório. Decido. Frisa-se que, quando há divergência de cálculos, impõe-se a prevalência daqueles elaborados pela perícia judicial, uma vez que são elaborados com imparcialidade e com observância aos termos fixados na decisão judicial em que se basearam. Sobre a questão, já decidiu este Tribunal de Justiça que "em fase de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, mostra-se correta a decisão judicial que homologa os cálculos efetuados pelo perito do juízo, de acordo com a determinação da sentença condenatória" (cf. Acórdão da 1a T/Cível, de 18.04.2012, no AGI no2011 00 2 019.851/7, relator Des.Lécio Resende, registro no580.498). Desse modo, verifica-se que há o excesso no cumprimento de sentença, conforme formulado pela parte requerida. Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id's. 170754355 e documentos seguintes), sendo que o valor da dívida atualizado até setembro de 2023 consiste em R$ 66.827,32. Ato contínuo, condeno a autora em honorários advocatícios em 10% sobre o excesso na execução, correspondente à diferença entre R$ 133.033,56 (valor do débito informado pela exequente - Id. 150878810) e R$ 66.827,32 (débito atualizado pela Contadoria Judicial - Id. 170754368), nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Proceda-se à pesquisa SISBAJUD em face dos executados, no montante de R$ 66.827,32, com renovação automática pelo período de 30 (trinta) dias. Publique-se. Intimem-se.” Em sua peça recursal, pede o conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, no sentido de reconhecer que houve reativação da multa insculpida no processo, determinando nova elaboração de cálculo pela contadoria deste juízo. Narra que houve aplicação de nova multa pelo juiz de primeiro grau, ao menos que se considere que foi instaurado uma confusão processual, levando o agravante a crer que foi determinado nova multa, determinando a suspensão da decisão de 1o grau que fixou 10% de sucumbência, ou subsidiariamente, minorando o percentual para 5% face ao agravante não ter dado plena causa ao excesso de execução. Assevera que é facilmente percebido que a executada, ora agravada age incorretamente quando tenta levar este juízo a erro, fazendo acreditar que houve excesso de execução, entretanto, foi decidido em outubro de 2018 em ID 24291758, que seria aplicado astreintes no valor de 500,00 (quinhentos reais) por dia de não cumprimento de obrigação de fazer. O juiz não limitou a multa na ocasião da decisão que a instaurou, entretanto, a multa chegou a um valor superior a 100.000,00 cem mil reais, fazendo com que, em abril de 2021, conforme ID 88454575, de ofício este juiz agora limitasse as astreintes a um teto de 50.000,00 (cinquenta mil reais). Argumenta que, conforme ID 105795920 em outubro de 2021, informou ao juízo que apesar de ter sido aplicada a multa em seu máximo, que até aquela data ainda não havia cumprido a obrigação de fazer, pedindo aquele juiz que advertisse os executados a cumprirem a ordem judicial. Sustenta que o magistrado, em novembro de 2021, conforme ID 109916303 informou que se não houvesse o cumprimento imediato, os executados se submeteriam as multas determinadas nos autos. Argumenta que é possível perceber na decisão colacionada, que, se não houve intensão do douto juízo de reativar as astreintes, já que não houve a efetividade da medida, a decisão foi fato gerador dos cálculos que geraram o tal excesso de execução. O entendimento do agravante é de que houve a consideração de reativação, e o que vale é a natureza da medida e o fim a que ela se presta. Alega que, já que para dar efetividade ao processo, deveria ser instado nova penalidade, e ainda assim, até a presente data a vaga de garagem ainda não foi liberada para uso da agravante. A confusão que gerou o dito excesso de execução instada na decisão guerreada, foi gerada pelo próprio juiz, desta forma, não carece a agravante de ser penalizada com redução do valor exequendo ou mesmo de ser compelida a pagar honorário de sucumbência. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante demonstrou recolhimento do preparo (ID 52161678 e 52161679). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator